Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-35.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-35.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE, ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REUNIÃO DOS PROCESSOS 8000291-57.2023.8.05.0254 – 8000285-50.2023.8.05.0254 – 8000286-35.2023.8.05.0254 -8000219-70.2023.8.05.0254 E 8000284-65.2023.8.05.0254. AUTORA QUE NEGOU HAVER SOLICITADO EMPRÉSTIMO
E DEVOLVEU O VALOR DISPONIBILIZADO PELO BANCO
. SENTENÇA QUE APONTOU ALTERAÇÃO GROSSEIRA NA ASSINATURA PRESENTE NOS CONTRATOS.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO PELO APELANTE.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVIDA APÓS 30 DE MARÇO DE 2021. ENTENDIMENTO MODULADO FIXADO PELO STJ NO EARE/SP 676.608. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA
EX OFFICIO
NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I – A parte Autora pleiteou a declaração de inexistência de dívida, devolução dobrada dos valores descontados e imposição indenizatória contra o Acionado. O juízo determinou a reunião de processos conexos e proferiu a sentença recorrida.

II – Sobre a comprovação da dívida, o Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova, em decisão não recorrida.
A sentença apontou alteração grosseira da assinatura da parte Autora e o Apelante sequer refutou o fundamento.

III - O valor depositado foi devolvido pela Parte Autora, em consonância com a afirmação de que não pleiteou empréstimo.

IV - Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica versada nos autos, não há que se negar que a privação de verba de natureza alimentar, notadamente quando acomete pessoas de parcos recursos e que demonstrou boa-fé ao restituir ao banco o valor que lhe foi creditado indevidamente
.

V - O montante arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) não reflete desfalque patrimonial severo ao Acionado e nem representa fator de enriquecimento sem causa para a parte Autora.

VI – O saldo devedor deve ser restituído de forma dobrada para o excesso aferido após 30 de março de 2021, em razão da modulação aplicada pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS

VII - Sentença alterada de ofício para determinar que a correção pelo

dano extrapatrimonial a correção incide a partir do arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso (data da suposta celebração do contrato). Considerando que a sentença foi prolatada em plena vigência da Lei 14.905/2024, deve essa ser aplicada na aferição do montante devido, observado o primado
tempus regit actum
.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000286-35.2023.8.05.0254
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar
provimento ao recurso
e alterar de ofício a sentença em relação aos consectários legais
, pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça